Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732919-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO TECNOLÓGICA S/S - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DO OBJETO. ABSTENÇÃO DO PAGAMENTO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E DE NOTA FISCAL DA ÚLTIMA ETAPA DO CONTRATO COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. PROIBIÇÃO. ATO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A juntada das certidões, embora exigível para a conclusão do contrato administrativo, não pode fundamentar negativa de pagamento dos serviços efetivamente prestados. 2. Sendo evidente que a emissão da nota fiscal no momento da entrega do serviço não foi realizada a pedido do gestor do contrato, mediante justificativa de ausência de recursos disponíveis, não pode a ré pretender omitir-se ao pagamento sob argumento de ausência de nota fiscal, ante o óbice à prática de comportamento contraditório que se fundamenta no princípio da boa-fé objetiva. Ademais, efetivamente prestado o serviço, impõe-se o adimplemento do valor correspondente, sob pena de culminar em enriquecimento imotivado da contratante. 3. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 62 e 63, § 2o, inciso III, ambos da Lei 4.320/1964, ao argumento de que não teria sido comprovada a prestação da terceira parcela do serviço com a liquidação total do contrato administrativo pelo ora recorrido. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, asseverando que a prova obtida por meio de espelhamento/print de telas de celulares e computadores seria inválida para fins probatórios. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 62 e 63, § 2o, inciso III, ambos da Lei 4.320/1964, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “In casu, é incontroverso que as partes firmaram contrato administrativo para a prestação de serviços de geração de conteúdos técnicos de apoio ao gestor municipal, descritos na cláusula primeira do contrato (ID no 31856027). Também não há controvérsia de que duas cartilhas foram apresentadas pela parte apelada e pagas pela recorrente. Os documentos colacionados pela parte apelada (IDs nos 31857375 a 31857388), aliados aos depoimentos colhidos em juízo, e, por fim, aos documentos de ID no 32102083 e de no 24449940 demonstram, também, que a terceira parcela dos serviços foi devidamente desempenhada pelo recorrido” (ID 33511873). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027